Tribunal: TJMT
Processo: 1019489-83.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019489-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILZE NUNES DA SILVA - CPF: 981.334.111-49 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019489-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1019489-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:

Marilze Nunes Da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Eventuais
falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos decorrentes, mormente quando não comprovada excludente de responsabilidade. Os transtornos sofridos geram abalo emocional e, consequentemente, o dever de indenizar. Sentença parcialmente reformada.
Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019489-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1019489-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:

Marilze Nunes Da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
de reparação por Danos Morais
.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 244040199): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenou a requerida
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 244040204)
:

requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 244040229)
:

apresentadas para que seja mantida a sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019489-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1019489-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:

Marilze Nunes Da Silva

VOTO

Colendos Pares;

O conjunto fático revela que o recorrido adquiriu passagens de aéreas, partindo de Maceió/AL com destino a Cuiabá/MT, com duas conexões a serem realizadas em Recife/PE e Campinas/SP.

Alega que ao tentar realizar o transporte para a cidade de Cuiabá/MT, que estava previsto para o dia 08/03/2024 às 15h45, houve atraso no primeiro voo (Maceió/AL a Recife/PE), o que fez com que a autora perdesse as demais conexões. A consumidora foi realocada em outro voo, chegando ao destino contratado apenas no dia 09/03/2024 às 02h05, causando
atraso de dez horas e vinte minutos.

Irresignada com a procedência do pedido de indenização moral, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Em análise aos autos verifica-se que recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE
VOO
. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE
24
(VINTE E QUATRO)
HORAS
DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
atraso
/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. 2. A alegação de que o
atraso
ocorreu em decorrência de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno. 3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1026862-60.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, qual a empresa requer a redução, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é
razoável a estipulação da quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
, a
título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida,
sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024